Tribunal: TJSP
Processo: 0008181-55.2008.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EXTRAÍDOS DE CONTRATO DE FATURIZAÇÃO – EXAME DA LEGALIDADE DA RECOMPRA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO INADIMPLIDOS – SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – NÃO PODE SER DESPRESTIGIADA, NO CASO, A LIVRE VONTADE MANIFESTADA E REITERADA PELOS AUTORES QUANTO À RECOMPRA DOS TÍTULOS INADIMPLIDOS, INCLUSIVE COM A ASSESSORIA DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EXTRAÍDOS DE CONTRATO DE FATURIZAÇÃO – EXAME DA LEGALIDADE DA RECOMPRA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO INADIMPLIDOS – SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – NÃO PODE SER DESPRESTIGIADA, NO CASO, A LIVRE VONTADE MANIFESTADA E REITERADA PELOS AUTORES QUANTO À RECOMPRA DOS TÍTULOS INADIMPLIDOS, INCLUSIVE COM A ASSESSORIA DE ADVOGADO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA PELA INSOLVÊNCIA – PERCENTUAL DE DESÁGIO QUE NÃO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE À TAXA DE JUROS – FATURIZADORA QUE GOZA DE LIBERDADE PARA DEFINIÇÃO DA SUA COMISSÃO, SEGUNDO RISCOS INERENTES AOS CRÉDITOS ADQUIRIDOS - DISCIPLINA DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA BEM DEFINIDA PELA SENTENÇA, ORA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000868154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008181-55.2008.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes
RECIPLAST - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - ME,
EDUARDO BOSQUI (JUSTIÇA GRATUITA) e RONALDO BOSQUI
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GREEN PAPER FACTORING LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Declara voto vencedores o 2o e o 3o desembargadores.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 0008181-55.2008.8.26.0019 – VOTO No 27.639
APELANTES: RECIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA- ME,
RONALDO BOSQUI E EDUARDO BOSQUI
APELADA: GREEN PAPER FACTORING LTDA.
COMARCA DE AMERICANA 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: MARCOS COSME PORTO
APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA DE INSTRUMENTOS
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EXTRAÍDOS DE CONTRATO
DE FATURIZAÇÃO
EXAME DA LEGALIDADE DA
RECOMPRA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO INADIMPLIDOS

SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO
NÃO PODE SER DESPRESTIGIADA, NO CASO, A LIVRE
VONTADE MANIFESTADA E REITERADA PELOS AUTORES
QUANTO À RECOMPRA DOS TÍTULOS INADIMPLIDOS,
INCLUSIVE
COM
A
ASSESSORIA
DE
ADVOGADO

AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA PELA INSOLVÊNCIA

PERCENTUAL DE DESÁGIO QUE NÃO CORRESPONDE
EXCLUSIVAMENTE À TAXA DE JUROS
FATURIZADORA
QUE GOZA DE LIBERDADE PARA DEFINIÇÃO DA SUA
COMISSÃO, SEGUNDO RISCOS INERENTES AOS CRÉDITOS
ADQUIRIDOS
-

DISCIPLINA
DOS
ENCARGOS
DA
SUCUMBÊNCIA BEM DEFINIDA PELA SENTENÇA, ORA
CONFIRMADA
PELOS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

-
RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo recurso de
apelação (fls. 1.487/1.498), isento de preparo (todos os litisconsortes
ativos foram contemplados com a gratuidade de justiça, conforme fls.
1.121, 1.298/1.302 e 1.309), interposto contra a sentença de fls.
1.448/1.457, não declarada (fls. 1.483), que julgou procedente em
parte o pedido formulado na inicial para determinar o ressarcimento
singelo das diferenças apuradas pela perícia, até o limite de R$
284.497,34, com correção a partir dos respectivos pagamentos e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mora a partir da citação, admitida a compensação com os valores
devidos em razão do acordo celebrado pelas partes nos autos em
apenso. Diante da sucumbência recíproca, os autores foram
condenados ao pagamento de 2/3 das custas do processo e de
honorários no valor de 10% da diferença entre o pedido inicial e o
saldo apurado pela perícia, ressalvados os efeitos da gratuidade; à ré
coube o recolher o percentual remanescente das despesas processuais
e o pagamento dos honorários advocatícios no valor equivalente a
10% da condenação que lhe foi imposta.
Inconformados, recorrem os autores visando
à reforma da sentença. Alegam que deve ser reconhecida a nulidade
da recompra dos títulos cedidos ao tempo do contrato de faturização
celebrado pelas partes, nos moldes da jurisprudência e da doutrina
referida na inicial, sendo certo que, uma vez não refutada a aplicação
do entendimento pela sentença, há vício de fundamentação, nos
termos do art. 489, § 1o, do CPC. Aduzem, ainda, que é
excessivamente onerosa a taxa de juros mensal de 6% cobrada a cada
desconto, sob pena de se desvirtuar o contrato de factoring em mero
mútuo bancário. Por fim, sustentam que o acolhimento do pedido
alternativo não interfere na extensão da sucumbência, porque
equivalente ao êxito integral de seu intento, devendo ser revista,
destarte, a distribuição dos respectivos encargos.
Intimada a responder, a ré não apresentou
contrarrazões (fls. 1.503).
O processo foi originalmente distribuído à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado do Tribunal, por prevenção ao A.I. no
0323075-83.2009.8.26.0000. Contudo, por voto de relatoria do
Desembargador L. G. COSTA WAGNER, não se conheceu do apelo,
nos termos do art. 5o, II.3, da Resolução 623/13 do Órgão Especial,
determinada a sua redistribuição à Subseção de Direito Privado II,
conforme julgamento realizado no dia 29/07/2019 (fls. 1.524/1.431).
Em 16/09/2019 remeteram-se os autos a esta
22a Câmara de Direito Privado, observada a prevenção determinada
pelo julgamento do precedente A.I. no 0053527-86.2008.8.26.0000
(fls. 1.535).
Ambas as partes manifestaram oposição ao
julgamento do recurso em sessão virtual (fls. 1.511 e 1.513).
É o relatório.
2. Admito o recurso, reconhecida sua
regularidade formal, atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.
3. Cuida-se de ação de anulatória de negócio
jurídico ajuizada por RECIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA- ME, RONALDO BOSQUI e EDUARDO BOSQUI
contra GREEN PAPER FACTORING LTDA, reclamando, em primeiro
plano, a anulação dos instrumentos de confissão de dívidas e do
acordo judicial celebrado entre as partes, uma vez inválida a vontade
manifestada, por lesão e erro, sendo ilícita, ademais, a recompra dos
créditos cedidos. Alternativamente, pleitearam a revisão dos encargos
praticados no desconto dos títulos junto à ré, tendo em vista que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não ser instituição financeira, não estava esta última autorizada a
praticar juros usurários, cabendo, por isso, a devolução das diferenças
apuradas sob essa rubrica.
Citada, a ré apresentou resposta e refutou o
vício de consentimento alegado, sustentando que os autores anuíram
livremente aos termos da confissão de dívida e do acordo judicial
impugnado, daí porque neles não se divisa qualquer ilegalidade,
notadamente quando recaía dúvida sobre a causa subjacente dos
títulos inadimplidos contemplados na recompra.
Superada a fase probatória com a produção
de prova pericial contábil, sobreveio a sentença de parcial
procedência, nos termos acima referidos. Dai a insurgência dos
autores.
4. Inicialmente, convém esclarecer que não
há motivo para anular a sentença com arrimo no art. 489 do CPC.
Com
efeito,
um
dos
princípios
constitucionais norteadores do processo é a fundamentação das
decisões judiciais. Tal determinação constitucional visa a evitar
decisões arbitrárias por parte dos magistrados e a garantir ao
jurisdicionado o direito de compreender os fundamentos do
julgamento de seu caso. O princípio constitucional da fundamentação
e publicidade das decisões judiciais é cláusula essencial ao Estado
Democrático de Direito.
Não é, à evidência, a hipótese dos autos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que as razões jurídicas que conduziram à parcial procedência do
pedido encontram-se explicitadas de forma clara e coerente na sua
fundamentação, estando suficientemente justificada a conclusão a que
chegou o Juízo a quo na espécie.
Relevante esclarecer, nesse ponto, que a
adoção de um entendimento pelo Magistrado em detrimento daquele
sustentado como correto pela parte encontra amparo no princípio do
livre convencimento motivado, sendo certo que não estava obrigado a
afastar pormenorizadamente cada julgado coligido aos autos pelos
autores quando a orientação deles extraída não possuía natureza
vinculante, ficando logicamente afastada diante da fundamentação
lançada na sentença.
Assim, uma vez cumprido o requisito
constitucional previsto no art. 93, inc. IX, da CF, não é caso de
invalidação da sentença.
Isso assentado, deve ser enfrentado o mérito
da controvérsia.
5. Em regra, não se admite a previsão de
cláusula de garantia nos contratos de factoring, sob pena de desnaturá-
lo em outras espécies contratuais, afastada, a princípio, a possibilidade
de recompra dos créditos porventura inadimplidos pelos devedores
originais dos títulos cedidos.
Nesse sentido oportuno lembrar a doutrina
de ARNALDO RIZZARDO, ao tratar das características do negócio em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obra dedica ao contrato de faturização:
“As taxas de remuneração fixam-se bem mais
elevadamente que em outros setores de fornecimento de crédito, diante do risco a
que se submetem as empresas que atuam no setor [...] Remunera-se pelo risco
que corre ante a possibilidade de não recebimento e remunera-se para compensar
o adiantamento das importâncias pagas. Compreende-se, assim, porque há
maiores custos que nos contratos bancários. Um dos destaques de maior
relevância é a isenção do faturizado de responsabilidade de pagar o crédito
cedido. Não recai nele qualquer obrigação de reembolsar, pelo valor recebido, o
título que transferiu” (Factoring, 3a ed., rev, atual e e ampl.
ed. RT, São
Paulo, 2004 p. 42/43).
É a orientação tranquila do eg. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE "FACTORING".
RESPONSABILIDADE.

DIREITO
DE
REGRESSO.
INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha dos
precedentes desta Corte, não se admite a estipulação de
garantia em favor da empresa de factoring no que se refere,
especificamente, ao inadimplemento dos títulos cedidos, salvo
na hipótese em que a inadimplência é provocada pela própria
empresa faturizada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se
nega provimento. STJ - AgInt no AREsp 1385554/SE - rel.
Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA - DJe 12/09/2019.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FACTORING. CLÁUSULA CONTRATUAL
DE RECOMPRA DOS TÍTULOS EM CASO DE NÃO
PAGAMENTO PELOS SACADOS/DEVEDORES. NULIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRÁTICA
INCOMPATÍVEL
COM
A
ATIVIDADE
DE
FOMENTO MERCANTIL. PRECEDENTES DESTA CORTE.
ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES
E DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 5 E
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A
jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que a
empresa faturizada não responde pelo simples inadimplemento
dos títulos cedidos, devendo deve ser declarada nula a cláusula
de recompra, tendo em vista que a estipulação contratual nesse
sentido retira da empresa de factoring o risco inerente aos
contratos dessa natureza. Precedentes. (AgInt no AREsp
1304634/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)...
STJ - AgInt no AREsp 1491234/ES - rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO - DJe 23/08/2019.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CHEQUES. FACTORING. CLÁUSULA CONTRATUAL DE
RECOMPRA
E
DE
GARANTIA
NO
CASO
DE
INADIMPLEMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou
seu posicionamento no sentido de que não se admite a
estipulação de garantia em favor da empresa de factoring no
que se refere, especificamente, ao inadimplemento dos títulos
cedidos, salvo na hipótese em que a inadimplência é provocada
pela própria empresa faturizada, o que não é o caso dos autos.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. STJ
- AgInt no AREsp 996614/SC - rel. Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI - DJe 17/09/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em exame, contudo, mesmo na
ausência do respectivo instrumento contratual, tudo indica não ter
sido pré-fixada cláusula voltada a assegurar o faturizador contra a
falta de pagamento dos créditos que lhe foram cedidos, sendo certo
que as confissões de dívida foram objeto de ajuste consensual das
partes, consubstanciando liberalidade dos autores claramente voltada
à preservação do negócio para desconto de valores futuros junto à ré.
E, ao contrário do alegado, não há indício
de lesão a contaminar a vontade manifestada pelos autores na
assinatura dos instrumentos de confissão de dívida impugnados.
Consideradas as peculiaridades do contrato
de faturização bem apontadas na inicial, estavam os autores
plenamente legitimados a recusar a recompra dos títulos inadimplidos
e exigir estrito cumprimento do ajuste, lembrando-se que nenhuma
medida foi aviada em seu desfavor pela faturizadora, uma vez que
somente as promissórias atinentes à confissão de dívida foram levadas
a protesto; ainda assim os autores se vincularam ao pagamento
parcelado dos valores previstos nos instrumentos de fls. 57/67, não se
identificando a premente necessidade que os teria levado a assim
proceder, tampouco a excessiva onerosidade da obrigação assumida,
pois afastada a aplicação de multa, juros e mesmo de correção
monetária, limitando-se à devolução do valor nominal singelo pelos
quais adquiridos os títulos.
Pesa,
ademais,
face
à
natureza
essencialmente comercial da relação jurídica em questão, a presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que os autores gozavam de discernimento e conhecimentos
suficientes para compreender o alcance do contrato de factoring e dos
ônus assumidos ao concordarem com as confissões de dívida, e
posteriormente ratificados em juízo, quando já se encontravam
regularmente representados por advogado incumbido da defesa dos
seus interesses, aliás, pelo mesmo patrono que ora assina a peça
inicial.
Nesse cenário, não se pode ignorar a vontade
declarada pelos autores sem que haja qualquer de vício a invalidá-la,
sob pena de se prestigiar comportamento contraditório incompatível
com a boa-fé a ser observada pelos contratantes (art. 422, CC).
Em que pese à ausência de regresso do
faturizador contra o faturizado, o Direito não pode se opor à recompra
dos créditos inadimplidos livremente ajustada entre as partes para a
preservação de outros interesses mercantis que possam vir a ter,
lembrando-se, ao ensejo, que as normas atinentes à cessão de crédito
no Código Civil
supletivamente aplicáveis aos contratos de
factoring na falta de regramento próprio ressalvam a assunção de
responsabilidade do cedente pela solvência do devedores dos créditos
onerosamente transferidos.
Nesse sentido, registram-se os seguintes
precedentes deste Tribunal de Justiça bandeirante reconhecendo a
validade do instrumento de confissão de dívida em casos análogos:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Instrumento Particular de
Confissão de Dívida Título derivado de contrato de factoring

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença de improcedência
Apelo da embargante

Alegada ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, pois o
contrato de factoring não dá garantia, sendo que a faturizadora
deve assumir o risco do negócio, impedindo o regresso contra o
cedente ou a entrega de garantia da operação

Inadmissibilidade
O contrato executado é a confissão de
dívida e não o contrato de factoring
Confissão de dívida
devidamente assinada pelas partes e por duas testemunhas,
preenchendo os requisitos do art. 784, II do CPC Embora a
confissão de dívida tenha origem na recompra de títulos cedidos
pela embargante à embargada, é certo que o artigo 296 do
Código Civil dispõe que o cedente não responde pela solvência
do devedor, de modo que, ao confessar o débito perante a
embargada, a embargante (cedente) assume expressamente a
responsabilidade de solvência aos devedores (sacados)

Confissão de dívida não pode ser considerada mera garantia da
operação de factoring, por ser negócio diverso, não impondo a
recompra pelo faturizado de cártulas não honradas Sentença
mantida

RECURSO
IMPROVIDO.
TJSP
-
AP.
1000308-21.2019.8.26.0659 - rel. Des. Ramon Mateo Júnior -
18a Câmara de Direito Privado - j. 03/12/2019.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTOS
DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO SOB O FUNDAMENTO
DE QUE TEM ORIGEM EM TÍTULOS CEDIDOS POR MEIO
DO CONTRATO DE FATURIZAÇÃO. INSTRUMENTOS
PARTICULARES DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, FIRMADOS
DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE, CONSTITUINDO EM
FAVOR
DO
CREDOR
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL, NA FORMA DO ARTIGO 585, II, DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/73. AUSÊNCIA DE LIGAÇÃO ENTRE A NATUREZA
JURÍDICA DO CONTRATO DE FATURIZAÇÃO E A
FORMAÇÃO DOS TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS
OBJETOS DESTES AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. TJSP
- AP. 0016670-70.2012.8.26.0624 - rel. Des. Alberto Gosson -
21a Câmara Extraordinária de Direito Privado - j.
23/02/2017.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

INSTRUMENTO
DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA
Dívida oriunda de recompra de
títulos cedidos e inadimplidos pelos sacados Se a "factoring"
não conseguir receber do sacado, nada impede que celebre
instrumento de confissão de dívida com a sacadora, ainda que
se refira à recompra dos títulos cedidos Validade e higidez do
instrumento particular de confissão de dívida, devidamente
assinado pelos executados e por duas testemunhas Art. 296 do
Código Civil
No caso em discussão, a confissão de dívida
evidencia
a
existência
da
obrigação
e
respectiva
responsabilidade Documento que preenche os requisitos do
art. 585, II, do CPC/1973 (art. 784, III, do CPC/2015)

Devedores embargantes que não podem alegar a própria
torpeza para se isentar do pagamento do empréstimo contraído
em proveito próprio Princípio da boa-fé objetiva
Ausência
de qualquer elemento capaz de invalidar o título Sentença de
improcedência
dos
embargos
mantida

RECURSO
DESPROVIDO. TJSP AP. 1001626-85.2015.8.26.0010 - rel.
Des. Sérgio Shimura - 23a Câmara de Direito Privado - j.
14/09/2016.
Por fim, cumpre registrar que, em sua
contestação, a ré alegou que alguns dos títulos cedidos foram sacados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem causa subjacente, com a conivência dos assim designados
devedores, o que, inclusive, justificaria a atípica participação destes
últimos nos instrumento de confissão de dívida.
Embora a prova a esse respeito incumbisse à
ré, nos moldes do art. 373, II, do CPC, o acordo judicial celebrado
entre as partes em abril de (fls. 68/72) contemplava a devolução dos
instrumentos de confissão de dívidas, das promissórias sacadas pela
ré, bem como dos cheques objeto da recompra, de modo que se
encontrava ao alcance dos autores a demonstração do motivo pelo
qual recusada sua compensação para afastar a fundada dúvida
estabelecida sobre a existência dos créditos cedidos, pela qual
efetivamente deve responder o faturizado em razão da natureza pro
soluto do contrato.
Diante de todo o exposto, deve ser
reconhecida a validade dos instrumentos de confissão de dívida e do
correspondente acordo judicial, na medida em que não resultam de
prévia e ilegal imposição de direito de regresso favoravelmente ao
faturizador, configurando, antes, ato de livre disposição das partes
para recompra de partes dos títulos adquiridos, escorada, inclusive, na
fundada dúvida acerca da existência e validade de parte deles.
Ponderadas as circunstâncias particulares da
causa, deve ser prestigiada a segurança jurídica emanada do acordo de
vontade livremente manifestado, com a assistência de advogados e
homologação do Juízo, não sendo, portanto, possível, placitar o que
ora se apresenta como arrependimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Alternativamente, pleitearam os autores a
revisão de todas as operações de desconto abrangidas pela faturização
contratada entre as partes, uma vez que praticados juros incompatíveis
com a natureza do negócio e da atividade desenvolvida pela ré, a
atrair os limites de juros estabelecidos com fulcro na Lei da Usura.
O laudo pericial contábil juntado aos autos a
fls. 1.346/1.383 recalculou todas as operações correspondentes aos
borderôs que instruíram a inicial, segundo os índices pactuados e com
juros contabilizados “por fora”, apurando-se a diferença de R$
284.497,34, que foi objeto da condenação imposta à ré.
Sem adentrar ao exame do laudo pericial,
uma vez tratar-se de recurso exclusivo dos autores
que
manifestaram expressa concordância às conclusões do expert , cabe
enfrentar a suposta onerosidade da taxa de juros praticada pela ré.
Com efeito, por não se tratar de instituição
integrante do Sistema Financeiro Nacional, sujeita-se a ré aos limites
previstos no Decreto no 22.626/1933.
Contudo, a impugnação dos autores se dirige
ao percentual referido nos borderôs sob a rubrica de deságio, que
nada mais é do que a expressão dos parâmetros considerados pela
faturizadora na definição do preço de compra dos títulos. Assim,
embora a comissão considere também os encargos devidos até o
vencimento do título cedido, o deságio não equivale somente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros remuneratórios do capital e, por isso, não pode ser acolhido o
pedido de revisão do percentual de 6% definido sob esta rubrica
quando não há demonstração concreta de abusividade, lembrando-se
que a ré gozava de plena liberdade para fixar sua remuneração
segundo os riscos inerentes ao crédito.
A esse respeito, oportuno lembrar a
advertência feita a esse respeito por ARNALDO RIZZARDO:
“Mais complexo é o estudo dos componentes da
comissão, que vem a ser o diferencial ou o spread entre o valor constante do
título e aquele efetivamente recebido pelo faturizado [...] Normalmente as
companhias que atuam no setor incluem, para efeitos de cálculo da comissão, os
mesmo juros pagos aos bancos pelos contraentes de empréstimos ou abertura de
crédito. Não a taxa que o banco oferece. Reafirma-se, no entanto, que, no
contrato, os juros ficam embutidos na comissão, e nem aparece sua menção [...]
Por isso, fica difícil, senão impossível, uma revisão dos encargos embutidos no
contrato, que, olvidando a natureza da remuneração e seus componentes, alguns
buscam, por caminho oblíquo, a redução da taxa de juros” (op. cit. p. 136/138).
Na espécie, os autores receberam o valor
nominal do título subtraídos apenas da CPMF e do deságio de 6%, não
se verificando ilegalidade na definição da remuneração devida à
faturizadora, notadamente quando a data de vencimento pouco distava
daquele em que aperfeiçoado o seu desconto, de modo que os juros
incorporados pouca relevância tiveram na definição da comissão.
7. Finalmente, não se verifica razão a
justificar a alteração da disciplina da sucumbência definida pela
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
acolhimento
de
um
dos
pedidos
alternativos formulados pelos autores na inicial por óbvio não pode
ser equivalente à procedência integral quando o benefício econômico
pretendido, em sua maior extensão, compreendia a invalidação dos
contratos de confissão de dívida e do acordo judicial para declarar a
inexigibilidade da quantia total exigida pela ré, que, para julho de
2009, já alcançava R$ 539.170,90 (e para esse fim recorreu ao
Tribunal mediante interposição do presente apelo), anotando-se,
ainda, a pretensão à repetição do indébito, tanto que a impugnação ao
valor da causa foi acolhida para fixa-lo em R$ 794.343,90.
Daí porque corretamente tomado como
parâmetro da distribuição dos ônus da sucumbência o decaimento dos
autores em 1/3 da extensão financeira total pretendida com o
ajuizamento da presente demanda, não sendo o caso de
responsabilizar integralmente a ré pelo custeio/reembolso das
despesas processuais correspondentes.
Em suma, a análise das provas e dos
contratos permite concluir que a r.sentença exarada pelo Dr. Marcos
Cosme Porto bem resolveu a lide, e deve, pois, ser confirmada pelos
próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se em 10% os honorários advocatícios, devidos
pela apelante, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observados os
efeitos da gratuidade (art. 98, § 3o, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDGARD ROSA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 0008181-55.2008.8.26.0019 Americana 2a VC VOTO 76969
Aptes: Reciplast - Indústria e Comércio de Plásticos Ltda - Me e outros.
Apda: Green Paper Factoring Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Meu voto nega provimento ao recurso.
Tenho sustentado reiteradamente que nada impede a
pactuação de garantias suplementares em contrato de factoring.
Sustento também que não existe vedação legal ao direito de
regresso, caso os títulos tenham sido transferidos por endosso. O
endosso é modalidade de ato jurídico sujeito apenas aos rigores da
legislação cambiária, a qual assegura tal direito de regresso do
endossatário contra o endossante. A boa doutrina proclama que a
renúncia ao direito de regresso só poderá ser juridicamente válida,
em caso de transferência por endosso, quando e se houver
modificação legislativa (Fran Martins, “Contratos e Obrigações
Mercantis”, Ed. Forense, 7a ed., 1984, p. 554).
No caso em tela, além do mais, foi celebrada
transação judicial, cujos efeitos devem prevalecer. Não pode ser
prestigiada a evidente reserva mental dos apelantes, à luz do que
dispõe expressamente o art. 110, do Código Civil. Acompanho na
íntegra o voto do eminente Relator.
Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.471
Apelação Cível no 0008181-55.2008.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelantes: Reciplast - Indústria e Comércio de Plásticos Ltda - Me,
Eduardo Bosqui e Ronaldo Bosqui
Apelado: Green Paper Factoring Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE - No 18.471
Vistos,
Trata-se de ação anulatória de instrumento de
transação celebrado entre as partes e devidamente homologado pelo Juízo
de primeiro grau.
Ao que consta, a devedora principal, ora apelante
juntamente com os garantidores, há anos mantém contrato de factoring
com a apelada negociando títulos de seus clientes para obtenção de capital
de giro para o desenvolvimento da sua atividade empresarial e que durante
esses anos houve assentimento com cláusula de recompra para a hipótese
de inadimplência dos títulos.
Em razão desse posicionamento e tendo em vista
necessidade de ordem financeira firmou juntamente com os garantidores
três contratos de confissão de dívida com a apelada tendo por objeto a
assunção de débitos decorrentes de títulos inadimplidos.
A apelada teria encaminhado vários títulos ao protesto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a apelante propôs cautelares de sustação e nesse entremeio celebrou-se
instrumento particular de transação mediante o qual a apelante, juntamente
com os garantidores confessou a dívida neles representada o que foi
homologado no curso do processo pelo DD juízo 'a quo', que enviou
comunicado nesse sentido ao relator de agravo de instrumento
Desembargador Fernandes Lobo, pondo fim a contenta.
Observa-se que desse instrumento de transação
constou expressa renúncia à interposição de quaisquer recursos para que o
ajuste produzisse imediatos efeitos.
De se observar, também, que o instrumento de
transação foi assinado pelas partes tendo como advogado da devedora
principal e apelante, o mesmo patrono que subscreve as ações anulatórias
de 2006 e 2008.
O argumento para o ajuizamento da demanda de
desconstituição do contrato de transação reside no alegado estado de
necessidade em que se encontraria a apelante e na premência para se evitar
sua falência a caracterizar vícios de lesão e mais propriamente estado de
perigo.
Os autores, ora apelantes alegam que de toda forma a
transação não pode subsistir por ter objeto nulo de pleno direito.
A empresa faturizadora (factoring) não é instituição
financeira, e, portanto, não está sob o regime jurídico e a fiscalização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Banco Central, mas pode adquirir mediante compra (cessão civil) os títulos
de sua cliente faturizada.
Em compensação, como não há prévio limite nem
controle de abusividade na negociação para essas compras, uma vez que o
percentual de deságio é livre, a faturizadora está obrigada a adquirir tais
títulos com a cláusula pro soluto, ou seja, é responsável pela inadimplência
dos clientes da faturizada não podendo contra elas se voltar para obtenção
dos valores em aberto.
Esse é o regime adotado conforme análise que passo a
desenvolver e que consta de votos da minha relatoria:
“Considera-se que a decisão judicial do antigo Tribunal Federal
de Recursos, no sentido de que “as autoridades administrativas
não poderiam impedir a constituição e o registro de sociedades
de factoring no Brasil, enfim, sinalizou que a sociedade de
factoring desenvolvia uma atividade comercial e não, uma
atividade privativa de instituição financeira. Essa decisão
judicial, dentre outras, influenciou o Bacen a editar, em
30.09.1988, a Circular 1.259, que revogou expressamente a
Circular 703/82 (...) “A revogação da Circular 703/82 implicou,
na prática, na possibilidade de as sociedades de factoring
arquivarem livremente seus atos constitutivos nas Juntas
Comerciais brasileiras, sem a necessidade de autorização do
Bacen” (Factoring no Brasil e na Argentina. Rogério
Alessandre de Oliveira Castro. Curitiba: Juruá, 2009, p. 88/89).
Com esse entendimento conclui-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as empresas dedicadas ao factoring não são equiparadas às
instituições financeiras, o que na prática resulta que não estão
submetidas ao regramento da legislação do mercado financeiro
(Lei no 4.595 de 1964 e normativa posterior), à fiscalização do
Banco Central e, por consequência não detém liberdade para
captar numerário no mercado e emprestá-lo aos seus clientes, da
mesma forma como não podem cobrar taxas de juros como se
instituições financeiras fossem.
Daí se construiu o entendimento, ao qual
aderimos, que as empresas de faturização devem se valer de
capital próprio ou de terceiros, mas sem a possibilidade de se
utilizarem dos mecanismos de captação próprios das instituições
financeiras e podem adquirir os títulos decorrentes das
operações mercantis realizadas por seus clientes através de
“compra”, “cessão” desses títulos, mediante a aplicação de um
deságio no valor de face, que por sinal não é objeto de controle
algum, justamente por não se tratarem de juros remuneratórios.
A aquisição desses títulos mediante a
incidência de um fator de compra proposto ao cliente, leva na
prática à cessão por um valor que pode ser bem inferior àquele
grafado no título.
Em contrapartida, para justificar essa
liberdade que nem mesmo as instituições financeiras detêm, a
doutrina e a jurisprudência assinalam que a faturizadora assume
o risco da inadimplência desses títulos, razão pela qual, são estes
adquiridos em condição pro soluto e não pro solvendo (Rogério
Alessandre de Oliveira Castro, obra cit., p. 142 e Marcelo Negri
Soares, Contrato de factoring. São Paulo: Saraiva, 1a edição, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tiragem, 2010, p. 130/131).
Nessa linha, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE
FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO. ARTS.
295
E
296
DO
CÓDIGO
CIVIL.
GARANTIA
DA
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO. DIREITO DE
REGRESSO DA FACTORING RECONHECIDO.
1. Em regra, a empresa de factoring não tem direito de
regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento
dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da
essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de
regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a
solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido
exatamente pela empresa de factoring.
2. Essa característica, todavia, não afasta a responsabilidade
da cedente em relação à existência do crédito, pois tal
garantia é própria da cessão de crédito comum - pro soluto.
É por isso que a doutrina, de forma uníssona, afirma que no
contrato de factoring e na cessão de crédito ordinária, a
faturizada/cedente não garante a solvência do crédito, mas a
sua existência sim. Nesse passo, o direito de regresso da
factoring contra a faturizada deve ser reconhecido quando
estiver em questão não um mero inadimplemento, mas a
própria existência do crédito.
3. No caso, da moldura fática incontroversa nos autos, fica claro
que as duplicatas que ensejaram o processo executivo são
desprovidas de causa - "frias" -, e tal circunstância
consubstancia vício de existência dos créditos cedidos - e não
mero inadimplemento -, o que gera a responsabilidade
regressiva da cedente perante a cessionária.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1289995/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 10/06/2014)
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

DIREITO
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO PRO
SOLUTO (CC/2002, ARTS. 295 E 296). DUPLICATA
EMITIDA PELA FATURIZADA COMO GARANTIA DOS
TÍTULOS
TRANSFERIDOS
À
FATURIZADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NÃO PROVIDO.
1. A faturizadora não tem direito de regresso contra a
faturizada sob alegação de inadimplemento dos títulos
transferidos, porque esse risco é da essência do contrato de
factoring. Precedentes.
2. A duplicata, regulada pela Lei 5.474/1968, constitui título
causal que só pode ser emitido para documentar determinadas
relações jurídicas preestabelecidas pela sua lei de regência,
quais sejam: (a) compra e venda mercantil; ou (b) contrato
de prestação de serviços.
3. No caso, da moldura fática delineada no v. acórdão recorrido,
fica claro que as duplicatas decorrem de contrato de factoring,
emitidas em face da inadimplência dos títulos objeto do contrato
da faturização.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 638.055/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 02/06/2016)
PROCESSUAL
CIVIL
E
COMERCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FACTORING. RESPONSABILIDADE DA
FATURIZADA PELO SIMPLES INADIMPLEMENTO DO
TÍTULO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE RECOMPRA
INVÁLIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Na linha dos precedentes desta Corte, a empresa
faturizada não responde pelo simples inadimplemento dos
títulos cedidos, salvo se der causa à inadimplência do
devedor. Assim, deve ser declarada nula a cláusula de
recompra, tendo em vista que a estipulação contratual nesse
sentido retira da empresa de factoring o risco inerente aos
contratos dessa natureza.
2. Cabe determinar o retorno dos autos à instância ordinária para
que o Tribunal a quo dê continuidade no julgamento da
apelação, analisando os pedidos subsidiários não apreciados na
origem em decorrência do acolhimento, à época, da pretensão
principal.
3. Agravo regimental provido em parte.
(AgRg no REsp 1361311/MG, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
20/11/2014, DJe 01/12/2014)
Em que pese tal fundamentação verifica-se que o caso
sob análise contém peculiaridades que devem ser observadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença bem assinalou que inexiste relação de
consumo na espécie e que durante anos as partes mantiveram esse sistema
de negociação com recompra dos títulos inadimplidos.
Ademais, além dos três contratos de confissão de
dívida firmados entre as partes ressalte-se que na sequência da interposição
das cautelares de sustação de protesto seguiu-se a transação firmada pelos
litigantes com renúncia a ingresso de recursos para dar imediata eficácia ao
ajuste.
E, conforme já enfatizado, o próprio advogado
subscritor da ação anulatória, Dr. Roberto Bueno representou seu cliente na
transação.
Como então, entre partes contratantes, empresários
afeitos aos negócios dessa natureza assinar um documento, requerer e obter
a homologação judicial por sentença para efeito imediato e em seguida
ingressar com a ação anulatória sob a alegação de pretenso estado de
necessidade?
Verifica-se aí, evidente reserva mental, também
conhecida como simulação unilateral, prevista no artigo 110 do Código
Civil o qual dispõe que “A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor
haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário
tinha conhecimento”.
Ou seja, as partes assinaram o acordo para ganhar
tempo com o propósito de imediatamente ingressarem com a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anulação para desconstituir o acordo e ainda sob o beneplácito do
Judiciário !!!!!!
Nessa perspectiva, considerando se tratar de bens
disponíveis e ainda que a estrutura negocial em princípio seja inválida à luz
do sistema jurídico das factoring no Brasil, tal transação não pode ser
desconstituída. Seria jogar por terra toda a arquitetura da
confiabilidade dos atos e negócios jurídicos (princípio da boa-fé objetiva),
num faz e desfaz que não pode ser compactuado!
Emparelho, pois, com a sentença (com fundamento
algo diverso) e com a leitura feita pelo nobre relator em seu consciente
voto.
Se a nulidade não pode ser decretada, resta saber como
anda a revisão dos valores transacionados.
Os apelantes postulam subsidiariamente a revisão dos
contratos para adequação aos juros que devem prevalecer entre
particulares, mas expressamente concordaram com o valor encontrado pelo
perito conforme fls. 1411 e 1431, conforme bem salientado pela sentença.
Nada mais, a reclamar, também sob esse aspecto.
Pelas razões expostas, meu voto acompanha o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nobre relator e nega provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
EDGARD SILVA ROSA
12F6E829
18
18
Declarações de
Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
136BDC50
19
27
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
134605B0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008181-55.2008.8.26.0019 e o código de confirmação da tabela acima.